Tribunal: TJES
Processo: 5000215-23.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000215-23.2020.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFCIO MARECHAL CENTER
APELADO: GILBERTO SAIB ABI HABIB
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000215-23.2020.8.08.0055

APELANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARECHAL CENTER

APELAD
O
:
GILBERTO SAIB ABI HABIB

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 4355871) por meio da qual a MMª Juíza extinguiu o pedido de concessão de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada em Caráter Antecedente, sem resolução do mérito.

O Condomínio/Apelante ajuizou a presente medida requerendo a concessão de medida liminar de obrigação de fazer, para que o Apelado fosse compelido a retirar seus veículos da vaga de garagem para que a obra que vinha sendo realizada pudesse ser concluída.

A medida liminar foi deferida (ID 4355845)

Posteriormente, a MMª Juíza prolatou a sentença recorrida ressaltando que:

Tendo em vista que a natureza da ação proposta é de tutela provisória antecedente, faz-se necessário o aditamento da demanda, nos termos do art. 303 do CPC

[...]

Ocorre que, ao que pese a concessão da medida liminar tenha ocorrido em 28/05/2021, até a data da presente decisão o autor não realizou o aditamento, devendo o processo ser extinto, sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 303 §2º do CPC.

Seguiu-se o presente Recurso de Apelação no qual o Condomínio/Apelante faz várias alegações acerca da questão de mérito discutida na presente ação.

Ocorre que o mérito da questão não foi apreciado, já que o processo foi extinto por ausência de aditamento da petição inicial após o deferimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

O art. 303, § 1º, I, do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

[...]

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

A redação do mencionado dispositivo é clara no sentido de que a parte autora tem o dever de aditar a petição no prazo legal, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Acerca do tema a doutrina ressalta que:

Concedida a tutela provisória antecipada, o autor não apresenta nova petição inicial, ou seja, não distribui nova ação na justiça. Diferentemente, apenas adita a petição inicial provisória, em que solicitou a concessão da tutela igualmente provisória, agora apresentando fundamentação completa, formulando o pedido de tutela final. Exemplificativamente, pensando na situação de usuário de plano de saúde que necessita se submeter a procedimento cirúrgico de urgência, indevidamente negado pela empresa, o autor pode distribuir petição inicial solicitando a concessão da tutela provisória antecipada, para que a empresa ré seja compelida a custear o procedimento cirúrgico, demonstrando que a recusa é ilegal, protestando pela formulação do pedido de tutela final. Concedida a tutela provisória, o autor apresenta nova petição, nos autos do mesmo processo formado a partir da distribuição da petição inicial provisória, expondo fundamentação completa, demonstrando que a negativa da ré de cobrir o procedimento cirúrgico é ilegal, sendo contrária ao entendimento da doutrina e da jurisprudência, formulando o pedido de tutela final, consistente no reconhecimento da nulidade da negativa e na condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas e danos. O prazo de 15 (quinze) dias só considera os dias úteis (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Desse modo, deferida a tutela antecipada, o Autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final.

A regra é imperativa e seu descumprimento enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

O Condomínio/Apelante, no presente recurso, se limitou a fazer argumentações acerca da questão de mérito discutida na presente ação, não demonstrando que houve o aditamento da petição inicial ou mesmo eventual ocorrência de qualquer circunstância que pudesse alterar a conclusão adotada na sentença, de modo que sua manutenção é medida que se impõe.

O Apelado, em contrarrazões, requer a condenação do Condomínio/Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso meramente protelatório.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

O fato de a parte interpor recurso e expor as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, embora não seja apto a justificar a sua alteração, não é suficiente para fundamentar uma condenação por litigância de má-fé.

De fato, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"
o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "
Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte,
ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019)”
(AgInt no AREsp n. 2.115.563/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

Na hipótese, não se vislumbra a demonstração de má-fé do Condomínio/Apelante, nem mesmo o objetivo meramente protelatório, mesmo porque o rápido deslinde do feito é de seu interesse, motivo pelo qual não há razão para a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Desse modo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor do Condomínio/Apelante em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
.

LIMINAR CONCEDIDA
.
AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Deferida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o Autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. 2 - A regra é imperativa e seu descumprimento enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. 3 – O fato de a parte interpor recurso e expor as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, embora não seja apto a justificar a sua alteração, não é suficiente para fundamentar uma condenação por litigância de má-fé. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.